Tribunal: STF
Processo: ARE 1473482
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – TEMA 810 (RE 870.947) STF – PRELIMINAR – DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 ANOS A CONTAR DA SENTENÇA RESCINDENDA – ARTS. 525, §12 E 15, E 535, §5º E §8º, CPC – INAPLICABILIDADE AO EXEQUENTE – PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO. - Não sendo a parte autora a destinatária da ação rescisória prevista no artigo 525, §12 e §15, do Código de Processo Civil, ela não pode se beneficiar do termo inicial nele definido para a propositura da presente ação, devendo o termo inicial observar o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, na forma prevista pelo art. 495, do Código de Processo Civil.”  (doc. eletrônico 11, p. 1) 



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (doc. eletrônico 15)  



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos princípios constitucionais da igualdade, da isonomia e do acesso à justiça (art. 5º, caput, XXXV), uma vez que o acordão recorrido acolheu preliminar de decadência considerando que apenas o executado (INSS) poderia utilizar termos iniciais diferenciados relativos ao prazo bienal previsto no art. 975, caput, do CPC.  



    É o relatório. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).



    No mesmo sentido, com idêntica controvérsia, cito ainda as decisões: ARE 1.421.880/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/3/2023; ARE 1.388.257/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/6/2022; ARE 1.446.246/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/7/2023. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator